Tribunal: STF
Processo: HC 58350
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
-PENA. FIXAÇÃO. NULIDADE.
-PENA APLICADA EM QUANTIDADE ACIMA DA MEDIA ENTRE O MINIMO E O
MAXIMO, SEM OUTRA FUNDAMENTAÇÃO DO QUE A REFERENCIA A INTENSIDADE DA
CULPA, COM OMISSAO DOS DEMAIS ELEMENTOS RELACIONADOS NO ART. 42 DO
CÓDIGO PENAL, CUJA CONSIDERAÇÃO E INDISPENSAVEL, DE VEZ QUE INDICAM
OS LIMITES DO PODER DISCRICIONARIO DO JUIZ. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO
PARA ANULAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO.